Tribunal: TJPA
Processo: 0804816-25.2023.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11448 - Não Cumprimento
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0804816-25.2023.8.14.0000

EXCIPIENTE: ROZEVAL TRINDADE

FISCAL DA LEI: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

EXCEPTO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0804816-25.2023.8.14.0000

CLASSE: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EXCEPIENTE(S): ROZEVAL TRINDADE

ADVOGADO(AS): MARCUS A. G. MACEDO – OAB/MT 13563

EXCEPTO(AS): JUÍZA SUBSTITUTA DA VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE NOVO PROGESSO

RELATORA: DES(A). EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
MAGISTRADO IMPARCIAL. PETIÇÃO SEM ASSINATURA DO EXCIPIENTE. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO COM PODERES ESPECIAIS. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. OFENSA AO ARTIGO 98 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em não conhecer da presente exceção de suspeição,
nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos___ dias do mês de ___________de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)_____________________.

Belém do Pará, ____ de ________2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0804816-25.2023.8.14.0000

CLASSE: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EXCEPIENTE(S): ROZEVAL TRINDADE

ADVOGADO(AS): MARCUS A. G. MACEDO – OAB/PA 13563

EXCEPTO(AS): JUÍZA SUBSTITUTA DA VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE NOVO PROGESSO

RELATORA: DES(A). EVA DO AMARAL COELHO

­­____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de exceção de suspeição oposta por
ROZEVAL TRINDADE
, contra a Juíza substituta da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, por considerar a referida magistrada imparcial.

Aduz a defesa do Excipiente, que a magistrada de primeiro grau não teria a necessária imparcialidade para julgar o feito, pois estaria se negando a dar andamento ao processo e a julgar o caso, deixando o seu constituinte preso, sem qualquer direito a contestar as ações dos julgadores.

Alega que o inquérito foi encaminhado ao Fórum em dezembro de 2022, tendo a Defesa peticionado, em 03/01/2023, requerendo a atribuição de sigilo aos autos, e ao mesmo tempo efetuou reiteradamente contato telefônico com a Vara Criminal, mas teria sido ignorada, tendo o sigilo sido atribuído após o requerimento do Ministério Público.

Alude por fim, que o juízo excepto assim agindo, demonstra resistência, um prejulgamento em relação ao excipiente, apresentando comportamento parcial, acatando o pleito de uma das partes, ignorando seus apelos, configurando-se no seu entender uma atitude incoerente com a função, eis que não age com imparcialidade.

Requer assim o processamento e acolhimento da exceção, para que se reconheça a suspeição/incompatibilidade da juíza substituta da Comarca de Novo Progresso, para processar e julgar a ação penal em comento.

Em resposta a excepta rejeitou a arguição de suspeição.

Foi determinada a intimação da defesa do excipiente para que juntasse procuração com poderes especiais, conforme o comando do artigo 98 do CPP, sob pena de não conhecimento do pedido.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte, os autos foram encaminhados ao Procurador de Justiça que opinou pela não conhecimento do pedido.

É o relatório.

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

1.1

– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

O presente pedido de exceção de suspeição, não deve ser conhecido, por lhe faltar um dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, a ausência de assinatura do excipiente na petição inicial e instrumento procuratório com efeitos especiais para sua oposição.

Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Penal, a seguir transcrito:

(...) Art. 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo
em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais
, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas. (...) (grifos e negritos meus)

Extrai-se do referido artigo que a exceção de suspeição deve ser oposta em petição específica para essa finalidade, devendo ser assinada pela própria parte ou por seu procurador com poderes especiais.

Malgrado não se exija que a procuração contenha o resumo dos fatos envolvendo o excepto, dela deve constar expressamente os poderes para apresentar a peça contra o magistrado.

Ressalte-se que a razão desta exigência
“decorre do fato de que a suspeição, em regra, envolve acusação grave, imputando ao juiz, quando este não se deu por suspeito ou impedido de ofício, uma conduta parcial qualquer. Por tal razão, vincula o seu autor às alegações formuladas, de caráter pessoal, à autoridade judiciária, podendo representar crime contra a honra, pensamos ser sempre cauteloso que o advogado, em vez de procuração com poderes especiais, colha a assinatura do patrocinado na petição de exceção, evitando futura alegação de excessos não consentidos."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 10ª ed. São Paulo: RT, 2011, p. 294-295) (negrito meus)

No mesmo sentido, destaca-se a importância da exigência legal, justificando-a
"em razão da gravidade do procedimento, em cujo interior, não raramente, se encontrará imputações de fatos desaiorosos à pessoa do juiz, podendo até tangenciarem a matéria criminal, quando injuriosa, difamante ou caluniadora a exceção. Daí deve-se mesmo identificar com precisão o responsável pela imputação, o que se iniciaria com a exigência de poderes especiais ao advogado, ressalvada a hipótese de a parte também subscrever a petição"
(OLIVEIRA, Eugenio Pacelli. FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 261 -) (negritos meus).

Sobre a obrigatoriedade de a petição inicial vir assinada pelo excipiente ou por procurador com poderes especiais, destaco o seguinte precedente:

EMENTA:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
- INCIDENTE OPOSTO
POR PROCURADOR SEM PODERES ESPECIAIS - NÃO CONHECIMENTO
.
A Exceção de Suspeição,
oposta sem assinatura da parte
e por Defensor que não possua
Procuração com poderes especiais
, não deve ser conhecida
(art. 98 do CPP). (TJMG - Exceção Suspeição-Cr 1.0000.19.171810-5/000, Relator (a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/03/2020, publicação da sumula em 13/03/2020.) (grifos e negritos meus)

No caso dos autos, verifico que a petição inicial não foi assinada pelo excipiente, mas apenas por seu advogado, Dr. MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO – OAB/MT 13563, o qual não juntou aos autos procuração conferindo-lhe poderes especiais para o ajuizamento da presente exceção, mas apenas instrumento com poderes gerais.

Dessa forma, desatendido o comando do artigo 98 do CPP, impõe-se o não conhecimento do pedido inicial.

2 - CONCLUSÃO

Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DA EXCEÇÃO de suspeição proposta.

Custas pelo excipiente.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de ________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 21/08/2023